Tribunal: TJDFT
Processo: 0005167-28.2016.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – EXTRAVIO DE DOCUMENTO (PEN DRIVE) – INVESTIGAÇÃO – POLICIAL CIVIL - AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADAS – DUAS VERSÕES PLAUSÍVEIS E ANTAGÔNICAS - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO.
1. A condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, que evidenciem a materialidade e autoria do crime.
2. Havendo dúvidas razoáveis sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, uma vez que a materialidade e a autoria do delito de extravio de documento não foram elucidadas com segurança pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido e desprovido.